Tribunal: CARF
Processo: 11073.000080/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11073.000080/2006-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MARIO SCHWINGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
JUDICIALIZAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO.
SÚMULA CARF NO 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Argumentos relativos à
isenção de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica não conhecidos.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados e apreciações não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11073.000080/2006-60
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000080/2006-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72/105), interposto contra o Acórdão 18-
9.133 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Santa Maria/RS
DRJ/STM (e-fls. 62/68) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 03/07) apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12)
que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, suplementar, relativo a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que na data da lavratura, 19/09/2006, atingiu o valor
originário de R$ 6.101,16.
2. Por bem espelhar o resumo da lide, transcreve-se a seguir, em sua essência, o
Relatório do Acórdão combatido.
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado, após revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, foi lavrada a Notificação de
Lançamento n° 2005/610410026672028 pelas seguintes infrações apuradas:
1. Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa(s) Jurídica(s) conforme informações
prestadas em DIRF pela(s) mesma(s) em confronto com os rendimentos declarados pelo
contribuinte no valor de RS 109.285,36. Na apuração do imposto devido foi
compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de RS 17.092,31.
(...)
A Impugnação (...)
- Diz que já pagou o imposto devido pelo recebimento da indenização da Prefeitura
Municipal de Criciumal e do salário de professor, o que estaria comprovado pelos
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
anexos;
- esclarece que o valor recebido da Prefeitura Municipal de Criciumal é referente a
verba indenizatória correspondente ao período de março de 2004 a dezembro de 2006,
período em que exerceu o cargo de Vice-Prefeito; que a quantia percebida da Prefeitura
de Criciumal é resultado de uma Ação Judicial (Processo 6347-02,00/94-2);
- diz que de acordo com a doutrina e a jurisprudência a verba percebida tem natureza
indenizatória;
- diz que parte desta Verba Indenizatória foi paga pela Prefeitura em 2005, constando na
Declaração de Renda do ano em curso;
- argumenta que no período em que exerceu o cargo de Vice-Prefeito era vedada a
percepção de subsídios ou salários, apenas verba indenizatória em função dos gastos
atinentes ao cargo;
- lembra que se o pagamento tivesse sido feito mensalmente não haveria a incidência do
imposto de renda;
(...).
3. O Acórdão combatido manteve o crédito tributário exigido, e a seguir reproduz-
se a Ementa do mesmo:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000080/2006-60

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo quaisquer
acréscimos e juros, diminuído do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
NÃO ADMITIDA.
No caso de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente o
contribuinte só pode deduzir o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Honorários
advocatícios que não foram pagos pelo contribuinte não podem ser
deduzidos dos rendimentos tributáveis por este recebidos.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado via Postal da decisão a quo em 14/08/2008
(AR e-fl. 71), o ora Recorrente apresentou seu Recurso em 15/09/2008 (e-fl. 72), de onde seus
argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traça sintética descrição da lide;
- preliminarmente entende que sobre os rendimentos provenientes da Prefeitura de
Crissiumal não incide imposto de renda, uma vez que são verbas indenizatórias, portanto não
teria ocorrido omissão de rendimentos;
- inova ao sustentar que sem omissão de rendimentos nem sonegação, somente
omissão de recolhimento, não havendo prejuízo ao Fisco pelo erro do contribuinte, este não deve
ser punido por mero erro de preenchimento;
- inova também ao alegar que o Fisco teria se utilizado de prática ilegal ao efetuar
compensação de imposto a restituir do último ano (sic) com o débito ainda não devidamente
constituído do ano-calendário discutido neste processo administrativo e que a multa seria
confiscatória;
- no mérito, aponta que a Lei Orgânica do Município de Crissiumal prevê que o
vice-prefeito receberá até 40% de sua remuneração fixada como verba de representação, e tais
verbas não constituiriam fato gerador do imposto de renda, pois não seriam acréscimo
patrimonial, nem produto do capital ou da renda;
- inova apontando que o STJ possui entendimento de que erro de preenchimento
que não gera prejuízo aos cofres públicos, não é passível de punição por meio de multa, quanto
mais na proporção aplicada;
- inova alegando novamente nestes argumentos meritórios que a multa seria
confiscatória e que a retenção da restituição de imposto de renda relativo a exercício anterior
seria coercitiva e ilegal; e
- apresenta jurisprudência e doutrina.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000080/2006-60

6. Seu pedido final é pela anulação do lançamento e pela restituição do valor de
imposto retido na fonte.
Incidentes processuais
7. Em 01/02/2014, através da Resolução 2202-00.154, desta 2a Turma Ordinária,
da 2a Câmara, da 2a Seção (e-fls. 112/116), o Colegiado decidiu pelo sobrestamento do processo
administrativo, até que fosse proferida decisão definitiva no Recurso Extraordinário no 614.406,
na época em tramitação no STF.
8. Já em condição de apreciação pelo CARF, o Processo retornou para esta 2a
Turma Ordinária e, na data de 21/01/2015, através do Acórdão 2202-002.957 (e-fls. 118/127),
acordaram os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso. A citada
Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2005
RRA - APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS VIGENTES A ÉPOCA EM
QUE OS VALORES DEVERIAM TER SIDO ADIMPLIDOS -
NECESSIDADE -STF - RE 614.406/RS - ART. 62-A DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO. O RE 614.406/RS, julgado sob o
rito do art. 543-B do CPC, consolidou o entendimento de que a aplicação
irrestrita do regime previsto na norma do art. 12 da Lei n° 7.713/88
implica em tratamento desigual aos contribuintes. Assim ainda que seja
aplicado o regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente
pelas pessoas físicas, o dimensionamento da obrigação tributária deve
observar o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-
calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos, sob pena de
violação aos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade
contributiva e da proporcionalidade. O art. 62-A do Regimento Interno do
CARF torna compulsória a aplicação deste entendimento.
LANÇAMENTO AMPARADO NO ART. 12 DA LEI N° 7.713/88 -
NULIDADE
ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
-
IMPOSSIBILIDADE. O lançamento amparado na interpretação jurídica
do art. 12 da Lei n° 7.713/88, fulminado pelo STF deve ser considerado
nulo. Não compete ao CARF refazer o lançamento, substituindo a
administração na eleição do fundamento jurídico, alíquota e base de
cálculo aplicáveis. A necessidade de substituição desses elementos
implica cabalmente na invalidade do lançamento.
Recurso voluntário provido.
9. Adveio em seguida a interposição, em 01/04/2015, de Recuso Especial da
Procuradoria, com o seguinte pedido:
III - DO PEDIDO
12. DIANTE DO EXPOSTO, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e
provido o presente Recurso Especial de Divergência, a fim de reformando o v. acórdão
proferido, seja o cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente apurado mensalmente, em correlação aos parâmetros fixados na tabela
progressiva do imposto de renda vigente á época dos respectivos fatos geradores.
10. Após Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria, de
07/10/2015 (e-fls. 144/145), a c. 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na data de
13/12/2018, prolatou o Acórdão 9202-007.460 (e-fls. 151/159), onde os membros do i.
Colegiado decidiram, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000080/2006-60

por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Esta Decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se
as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência
(regime de competência), não constituindo nulidade o fato de ter sido
anteriormente calculado com base no regime de caixa.
11. Após ciência das partes interessadas, os autos foram encaminhados à
SACAT/DRF/SAO/RS para prosseguimento em relação ao determinado no Acórdão de Recurso
Especial (recálculo conforme Despachos de e-fls. 166 e 167).
12. Foram ainda juntados aos autos a Sentença prolatada na Ação Ordinária
2007.71.00.002 202-0/RS, de autoria do contribuinte interessado contra a Fazenda Nacional,
publicada em 04/06/2007 (e-fls. 168/170), Extrato de Recolhimentos de Contribuintes
Individuais (e-fl. 172) e telas de consulta pública ao processo de REsp n. 1303942/RS
(2012/0018408-4), autuado em 10/02/2012, relativo à Ação Ordinária referida, e que restam
Conclusos para Decisão (e-fls. 173/175), consulta esta efetuada em 20/02/2020.
13. À juntada destes referidos documentos segue o seguinte despacho da
PARFAZ-AUD-SACAT-DRF-SAO-RS, de 20/02/2020 (e-fls. 176):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Despacho: O Processo retomou da CSRF-T2, tendo sido cientificado o contribuinte (fls.
164-65). Ao realizarmos pesquisas nos sistemas informatizados da Justiça Federal RS,
nos deparamos com o processo judicial cuja Decisão de 1a instância anexamos (fls.
168-171) bem como verificamos que o mesmo se encontra em andamento no STJ (Fls.
172-75). Entendemos tratar do mesmo tema (IRPF decorrente dos pagamentos
recebidos da Prefeitura Municipal de Crissiumal).
Ainda, na Decisão da CSRF é determinado o retorno para apreciação pelo CARF
(Como, em razão do cancelamento da exigência pelo Colegiado a quo, ora afastada,
restaram matérias pendentes de apreciação, é imperioso que os autos retomem à
instância de piso para apreciação dessas matérias.) Tendo em vista a Decisão da CSRF,
enviamos ao CARF o processo para apreciação.
14. Retornados os autos a este Colegiado de origem, para analisar as demais
questões trazidas no recurso voluntário, diversas da possibilidade do IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes
a cada mês de referência, e tendo em vista que o Conselheiro-Relator não mais compõe o
Colegiado, foi o mesmo encaminhado para novo sorteio.
15. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000080/2006-60

16. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Na
espécie, defere-se a apreciação de sua admissibilidade para o final deste voto.
17. Já afastada a necessidade de apreciação da possibilidade do IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência, devem agora ser apreciadas as seguintes matérias:
incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos da edilidade; ausência de
prejuízo ao fisco; compensação ilegal de imposto devido com restituição a receber;
confiscatoriedade da multa; e erro de preenchimento de declaração que não gera prejuízo aos
cofres públicos, não é passível de punição.
18. Verifica-se nos autos a presença do MEMO/SERDC/PFN/RS/N° 218/2007,
exarado pela Chefia do Serviço de Defesa da PFN/RS, de 26/02/2007 (e-fls. 58), endereçada ao
CHEFE DO SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL DRJ/STM/RS, que evidencia a
necessidade de consulta aos autos para subsidio à PFN face a interposição de processo judicial,
onde se constata a seguinte solicitação:
Solicito a V.Sa. a remessa URGENTE, do processo administrativo n°
11073.000080/2006-60, cujo interessado é MARIO SCHWINGEL, para fins de permitir
a defesa da União em procedimento judicial proposto perante a Justiça Federal.
Face às disposições expressas do Código de Processo Civil, correrá a Fazenda Nacional
o risco de ficar prejudicada em sua defesa, caso a presente requisição não for atendida
com a urgência requerida. Solicito, ainda, que tal processo seja encaminhado
diretamente a este Serviço de Defesa (SERDC/PFN/RS) pelo código 01167782 do
COMPROT.
19. Já na cópia da Sentença prolatada na Ação Ordinária (Procedimento Comum
Ordinário) n. 2007.71.00.002 202-0/RS, de autoria do contribuinte interessado e tendo como ré a
União - Fazenda Nacional, de 30/05/2007, publicada em 04/06/2007 (e-fls. 168/170), juntada ao
presente pela Unidade de Jurisdição do contribuinte, verificam-se os seguintes Relatório e
Dispositivo:
SENTENÇA
I - Relatório
Trata-se de ação ordinária proposta por Mário Schwingel contra a União objetivando
seja declarada a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre a verba de
representação recebida em razão do exercício de cargo de vice-prefeito. Alegou,
fundamentalmente, que estes valores possuem natureza indenizatória. Sustentou a
nulidade do lançamento. Aduziu que a multa é confiscatória.
Citada, a União Federal não respondeu, apresentando tão-somente cópia do processo
administrativo às fls. 108/257.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Decido.
(...)
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.
Responderá o autor pelas custas e por honorários advocatícios, que arbitro em R$
2.000,00 (dois mil Reais), atualizados pelo IPCA-E, com base no art. 20, § 4°, do CPC.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000080/2006-60

A exigibilidade dessas verbas fica suspensa em face do beneficio da Assistência
Judiciária Gratuita inicialmente deferido.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Alegre, 30 de maio de 2007.
Tiago Scherer
Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena
20. Tal Lide Judicial carece ainda de Decisão Definitiva, como pode ser
verificado através das telas de consulta pública de 20/02/2020 ao processo de REsp n.
1303942/RS (2012/0018408-4), autuado em 10/02/2012, que refere-se à continuidade de
apreciação da Ação Ordinária referida, e que restam Conclusos para Decisão (e-fls. 173/175).
Em nova consulta a tais informações junto ao sítio de consultas abertas do STJ, até a presente
data não há alteração no andamento da Querela.
21. Não resta dúvida portanto, diante das informações levantadas, que trata-se de
lide levada à análise do Poder Judiciário, tratando do mesmo tema: a incidência ou não de IRPF
decorrente dos pagamentos recebidos da Prefeitura Municipal de Crissiumal, recebidos pela
ocupação do cargo de Vice-Prefeito pelo interessado.
22. Confirmado que o cerne desta lide foi levado à análise do Poder Judiciário,
aplica-se então a Súmula CARF no 1, Vinculante, conforme portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF n.1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
23. Uma vez verificado que a matéria alegada pelo contribuinte em recurso
voluntário em relação à não incidência do IRPF sobre os valores recebidos da Edilidade seja
coincidente com a apreciada nos processos judiciais mencionados, não há que se conhecer do
recurso voluntário apresentado neste tocante, diante da renúncia à instância administrativa.
24. Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
25. Com isso, fica claro que decisões judiciais, mesmo que reiteradas, além das
mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais, admiráveis
Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
26. Ressalte-se também que foram apresentados argumentos novos junto ao
recurso, não presentes desde sua peça impugnatória, e portanto consubstanciado está o instituto
da preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
27. A saber, constituem novação os argumentos relativos ao fato de que sem
omissão de rendimentos nem sonegação, somente omissão de recolhimento, não há prejuízo ao
Fisco pelo erro do contribuinte, que não deve ser punido por mero erro de preenchimento;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000080/2006-60

também inova ao alegar como ilegal o Fisco efetuar compensação de imposto ainda em
discussão com imposto a restituir de exercício anterior; e por fim inova ao alegar que a multa
seria confiscatória e desproporcional.
28. Necessário destacar, então, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. o excerto
legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
29. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
30. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
Conclusão
31. Diante do exposto, fica patente que o recurso envolve, ou matéria sob
apreciação judicial, ou matéria inovadora, não merecendo portanto conhecimento todos os
quesitos recursais levantados.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000080/2006-60

Dispositivo
32. Isso posto, voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital